Tribunal: TJSP
Processo: 1011675-11.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Movimentação física de mercadorias entre matriz e filiais. Não determinada por Supremo Tribunal Federal, em ADC 49, a suspensão nacional dos processos. Eventual possibilidade de modulação dos efeitos não obsta o julgamento. Movimentação de mercadorias sem alteração da propriedade não constitui fato gerador de ICMS. Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Movimentação física de mercadorias entre matriz e filiais. Não determinada por Supremo Tribunal Federal, em ADC 49, a suspensão nacional dos processos. Eventual possibilidade de modulação dos efeitos não obsta o julgamento. Movimentação de mercadorias sem alteração da propriedade não constitui fato gerador de ICMS. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 166 e Tema 259: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." Mesmo sentido de Supremo Tribunal Federal. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.